Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Nulidade da sentença por carência na fundamentação. Rejeitada. Litispendência. Matéria de ordem pública. Mesmo pedido, partes e causa de pedir. Sentença de extinção mantida. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 337, § 3o, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, V e VI da lei adjetiva, em razão do reconhecimento da litispendência e ausência de interesse processual, visto que a parte autora já havia ajuizado outras duas demandas com as mesas partes, causa de pedir e pedidos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da sentença por carência de fundamentação, em razão de utilização de dispositivo estranho ao caso e do reconhecimento da litispendência de ofício; e (iii) a ocorrência da litispendência no caso em exame.
III. Razões de decidir
3. Sobre a gratuidade de justiça, o apelante limitou-se a explicitar as razões pelas quais não está obrigado ao recolhimento do preparo recursal, sem impugnar as razões pelas quais a benesse foi indeferida na origem, mostrando-se inviável conceder o benefício, notadamente por se tratar de parte que contraiu dívida com prestação considerável, contratou advogado particular de outro Estado, ao invés de se valer da assistência judiciária da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (local de seu domicílio), e tem como sua a titularidade de dois veículos automotores, circunstâncias que ilidem a condição de hipossuficiência financeira.
4. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença porque, ao contrário do mencionado no recurso de apelação, o Juízo não extinguiu o processo com fundamento em artigo estranho aos autos, mas com fulcro no artigo 485, incisos I, V e VI, do códex, tendo em vista a ocorrência de litispendência com outra demanda e a ausência de interesse processual da parte autora, além de ter fundamentado devidamente o decisum, não se verificando violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, parágrafo 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
5. A litispendência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, ao argumento de que não fora oportunizado à parte que sanasse o vício.
6. A presente demanda é a terceira ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, todas visando a revisão do mesmo contrato de financiamento de veículo, do que se conclui pela ocorrência da litispendência, a qual se caracteriza pela identidade de partes, de pedido e da causa de pedir, conforme disposto no art. 337, § 2o do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 337, § 2o, 485, § 3o e 489, § 1o, III e IV.